Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-14.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer. Pactuação com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização de crédito em favor da autora. Descabida a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer. Pactuação com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização de crédito em favor da autora. Descabida a pretendida conversão do contrato. Improcedência mantida. Sentença mantida. Recurso não provido.